Tribunal: TJPA
Processo: 0802649-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802649-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA REGINA DO SOCORRO MOTA SANTOS

AGRAVADO: WALTER PINHEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802649-06.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ROSANGELA REGINA DO SOCORRO MOTA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:

AGRAVADO: WALTER PINHEIRO PEREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS MANTIDO.

1. Não verificada a ocorrência induvidosa de violência patrimonial, não se mostra adequada a concessão de medida protetiva nesse sentido.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido por unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802649-06.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ROSANGELA REGINA DO SOCORRO MOTA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:

AGRAVADO: WALTER PINHEIRO PEREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e familiar contra a mulher de Belém, que indeferiu as medidas protetivas pleiteadas nos autos do processo nº 0021745-35.2020.8.14.0401, proposta em desfavor de WALTER PINHEIRO PEREIRA.

As medidas protetivas pleiteadas consistem na imposição de obrigação de não fazer, esta no sentido de que o Agravado não exclua a Agravante da condição de dependente em seu plano de saúde; se abstenha de celebrar contratos em nome da Agravante, bem como na obrigação de fazer, para que negocie os débitos de energia elétrica junto à Equatorial.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que conviveu com o Agravado durante alguns anos e que da relação nasceu o único filho em comum, I. S. P., atualmente com 16 anos.

Relata, que logo após o nascimento do filho o relacionamento terminou, contudo, teria sido ajustado que a agravante permaneceria no imóvel em que moravam e cuidaria do filho, que é portador de catarata congênita, bem como que o Agravado a manteria em seu plano de saúde.

Alega estar sofrendo violência patrimonial, em razão do Agravado, aproveitando-se da relação familiar existente, ter constituído empresa e contraído dívidas em seu nome; ter deixado de arcar com pagamento das contas de energia elétrica da residência da Agravante; bem como de excluí-la do plano de saúde como sua dependente.

Sustenta equívoco na decisão objurgada, tendo em vista a possibilidade de medidas protetivas baseadas na violência patrimonial e que tal fato se deu em razão do gênero e pela relação de dependência financeira e emocional com o Agravado.

Na Decisão de ID 4910731, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho deferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e concedeu o efeito suspensivo ativo requerido, a fim de determinar a aplicação de medida protetiva impositiva de obrigação de não fazer para que o agravado não excluísse a requerente do seu plano de saúde e que não celebrasse contratos, além da obrigação de fazer, para que negociasse os débitos junto a concessionária equatorial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, a fim de que o Agravado se abstenha de celebrar contratos em nome da Agravante.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 5396794 e 5819380).

É o relatório apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia __ de

______ de 2022.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo dispensado, face a concessão da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau (ID 46119424), que indeferiu o pedido liminar de medidas protetivas, nos autos do processo nº 0021745-35.2020.8.14.0401, sob a justificativa de que não ficou caracterizada a dita violência patrimonial e muito menos em razão do gênero.

Analisando os autos, verifico que anteriormente fora ajuizada ação de alimentos, onde foi celebrado acordo que estabeleceu pensão alimentícia em favor do menor no importe de 20% dos vencimentos do Agravado, a ser descontado em folha de pagamento (ID 46119422 - Pág. 2 dos autos de origem).

A violência patrimonial para efeito da Lei 11.340/2006, é entendida como “
qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades
”.

Nesse passo, conforme bem observado pelo
Parquet
, não foi estabelecido nenhuma obrigação com a Agravante (com quem o Agravado não coabita desde o nascimento do filho, há pelo menos 16 anos), quer seja no sentido de manter plano de saúde ou mesmo de arcar com o pagamento das faturas de energia elétrica do imóvel onde a recorrente reside com seu filho.

Embora não se exija coabitação para a configuração da violência doméstica (Súmula 600, STJ), e apesar de ser igualmente irrelevante o tempo de dissolução do vínculo conjugal (HC Nº 542.828), não há como atribuir ao Agravado a prática de violência patrimonial em relação a obrigação que, ao que tudo indica, não lhe cabia.

Assim, analisando os argumentos e pedidos da exordial, pode-se concluir que não há como a Agravante obrigar o Agravado a mantê-la como sua dependente no plano de saúde, nem impor o pagamento das faturas em aberto perante a concessionária de energia elétrica, porquanto isso não foi pactuado judicialmente ou por qualquer outro meio capaz de criar obrigações entre as partes.

Importante salientar, que não se pode confundir a mera liberalidade do agravado em auxiliar a ex-companheira com o custeio de algumas despesas domésticas, com a obrigação de sustentá-la
ad aeternum.
Aliás, muito menos pode se falar em violência patrimonial.

Em verdade, inexistindo acordo entre os recorrentes nesse sentido ou obrigação oriunda de contrato, não há que se falar na alegada violência patrimonial, de maneira que correta e prudente a decisão do juízo a quo que indeferiu a concessão dos pleitos de forma liminar.

Com relação à constituição da empresa, em que pese o entendimento externado pelo órgão ministerial, não é possível vislumbrar a alegada violência patrimonial, uma vez que, a menos que o Agravado tenha forçado a agravante a assinar procuração com plenos poderes (o que não foi relatado nos autos), o recorrido não teria como celebrar contrato em nome alheio.

Em outra palavras, o agravado não tinha, e não tem, como constituir uma empresa de forma legal em nome da agravante sem que esta autorize expressamente ou participe ativamente da sua constituição.

As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 têm por fim específico proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar em caso de risco iminente à sua integridade pessoal, o que verdadeiramente não é o caso dos autos.

Em resumo: o agravado não pode ser obrigado, nos termos da Lei 11.340/2006, a não excluir de seu plano de saúde sua ex esposa ou companheira, pois não há obrigação constituída nesse sentido entre as partes; também não pode ser obrigado a pagar pelo consumo de energia usada pela agravante em sua residência, eis que se tratar de obrigação pessoal; e quanto a obrigação de não realizar contratos em seu nome, tem-se que se trata de obrigação judicial inócua, uma vez que, por obvio, ninguém pode realizar um ato em substituição ao titular do direito sem que possua procuração ou autorização para tanto. O ato é nulo.

Dessa forma, não restando demonstrado os requisitos para a concessão da medida preiteada liminarmente, deve o recurso ser conhecido e não provido
.

Revogo a tutela recursal concedida, por falta de amparo legal.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/05/2022